Tribunal: TJBA
Processo: 0103407-63.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0103407-63.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: Edna de Almeida Caires e outros (4) Advogado(s): MARCUS VINICIUS DE CARVALHO OLIVEIRA, BIANCA DA SILVA ALVES, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. URV. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. LEI ESTADUAL Nº 7.622/2000. TEMA 6 DO IRDR DO TJBA. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a prescrição do fundo de direito em ação de cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão de URV. A parte embargante alega que a decisão foi omissa e contraditória ao aplicar o Tema 6 do IRDR/TJBA sem determinar a remessa dos autos à liquidação para aferir a efetiva absorção das perdas pela Lei Estadual nº 7.622/2000. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão que reconheceu a prescrição da pretensão autoral sem determinar a fase de liquidação de sentença, considerando as teses firmadas no IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000 (Tema 6). III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado aplicou corretamente a tese vinculante do Tema 6 do IRDR deste Tribunal, que define a Lei Estadual nº 7.622/2000 como marco temporal final para as diferenças de URV. Considerando que a ação foi ajuizada em 2007, mais de cinco anos após a reestruturação da carreira (ocorrida em 2000), operou-se a prescrição do fundo de direito, nos termos do Decreto nº 20.910/1932. A liquidação de sentença para apurar a absorção de perdas é fase reservada às ações ajuizadas tempestivamente. Estando a pretensão fulminada pela prescrição, torna-se inócua e desnecessária a realização de cálculos. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão de entendimento jurídico. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. O reconhecimento da prescrição do fundo de direito, decorrente do ajuizamento da ação de cobrança de URV mais de cinco anos após a reestruturação da carreira (Lei Estadual nº 7.622/2000), dispensa a fase de liquidação de sentença para apuração de absorção de perdas". Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei Estadual nº 7.622/2000; Decreto nº 20.910/1932. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 561.836 (Tema 5); TJBA, IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000 (Tema 6). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0103407-63.2007.8.05.0001, em que figura como embargante EDNA DE ALMEIDA CAIRES E OUTROS e, como embargado, o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e REJEITAR presentes Embargos de Declaração, mantendo-se integralmente o acórdão embargado por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da Relatora. Salvador, DATADO E ASSINADO ELETRONICAMENTE. MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora